Tribunal: STF
Processo: ARE 1551877
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DOLOSOS PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIS. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil pública ajuizada para obrigar o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás a editar normas que determinassem a imediata comunicação à Polícia Civil dos casos de homicídios praticados por policiais militares contra civis, e a entrega das armas envolvidas ao Instituto de Criminalística, sem manuseio. A sentença foi baseada na interpretação do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em dizer (i) de quem é competência para investigação e apuração de crimes dolosos contra vida praticado por policiais militares contra civis, à luz da interpretação que se faz do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, nos termos dos arts. 125 e 144, § 4º, da Constituição Federal; e (ii) se há obrigação legal de a Polícia Militar reportar imediatamente tais homicídios à Polícia Civil e entregar as armas utilizadas ao Instituto de Criminalística sem qualquer manuseio. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do artigo 82, § 2º, do CPPM, a Polícia Militar não tem atribuição para conduzir investigações preliminares em casos de homicídios praticados por militares contra civis; os arts. 125 e 144, § 4º, da Constituição Federal, atribuem à Polícia Civil a atribuição para investigar crimes dolosos contra a vida comuns praticados por militares contra civis; 3.2. A interpretação conforme a Constituição deve prevalecer, de modo a garantir que a Polícia Civil conduza as investigações de homicídios dolosos praticados por policiais militares contra civis, com a obrigação de a Polícia Militar reportar tais casos imediatamente à Polícia Civil e entregar as armas envolvidas ao Instituto de Criminalística sem qualquer manuseio. 4. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Ação Civil Pública julgada parcialmente procedente. Tese de julgamento: “1. O artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, não permite à Polícia Militar conduzir investigações preliminares em casos de homicídios dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. 2. A Polícia Militar tem a obrigação de reportar imediatamente tais homicídios à Polícia Civil e entregar as armas envolvidas ao Instituto de Criminalística sem qualquer manuseio." (Apelação cível n. 5008366-89.2022.8.09.0051, 4ª Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, j. 16.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 97, 125, §4º, e 144, §4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Veja-se:



    “O Ministério Público aponta a inconstitucionalidade do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar face ao que dispõem os arts. 125 e 144, § 4º, da Constituição Federal. 



    Entretanto, não há necessidade de remessa do feito ao Órgão Especial em razão da alegação de inconstitucionalidade do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar. Isso porque a verificação da legalidade do procedimento realizado pela Polícia Militar poderá ser procedida por meio da interpretação conforme a Constituição. 



    Essa técnica interpretativa empregada pelos Tribunais assegura que a legislação seja interpretada de maneira a evitar conflitos de inconstitucionalidade. O intérprete tentará encontrar uma leitura do texto que esteja em conformidade com a Constituição, evitando, sempre que possível, a declaração de inconstitucionalidade. 



    Assim, não se deve confundir interpretação de textos legais com declaração de inconstitucionalidade – esta dependente da observância da cláusula de reserva de plenário



    [...]



    Como dito, não há ato administrativo emanado pelo Comandante-Geral da PM, mas há elementos de provas no sentido de que a Polícia Militar do Estado de Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia, tem como prática, na maioria dos homicídios praticados por policiais militares, não entregar à Polícia Civil o armamento empregado pelos PMS, para a correta apuração dos fatos.



    Prescreve o Código de Processo Penal Militar-CPPM, no art. 12, alínea “b”, que: 



    “Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível: (...) 



    b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;” 



    Infere-se desse dispositivo que a apreensão de instrumento e objetos relacionados com a prática de crimes se limita apenas aos crimes militares e não comuns. 



    Desde o advento das Leis n. 9.299/96 e 14.688/2023, as quais alteraram o art. 9ª do Código Penal Militar – CPM (crimes militares em tempo de paz) e o art. 82 do Código Processual Penal Militar (CPPM) os crimes dolosos contra vida, praticados por policiais militares contra civis, passaram a ser de competência do Tribunal do Júri. 



    Na mesma linha de entendimento, o CPPM, no artigo 82, § 2º, prevê que, nos delitos ou crimes militares, há necessidade de encaminhar os autos do inquérito policial militar à justiça comum, veja-se: 



    “Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: § 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 07 de agosto de 1996)” 



    Quando o dispositivo dispõe que os autos do inquérito sejam encaminhados à “justiça comum”, está exatamente fixando a competência da justiça comum para instauração do inquérito policial civil e está afastando a competência da Justiça Militar. Está, ainda, resolvendo que os inquéritos instaurados, já em andamento quando da publicação da lei n. 9.299/1996, devem ser encaminhados à justiça comum, imediatamente.



    A melhor interpretação do art. 82, § 2º, do CPPM, a ser feita em observância à Constituição Federal, é a de que os inquéritos policiais militares instaurados para investigação de infrações penais comuns devem ser encaminhados à justiça comum, que detém a competência exclusiva para apuração. 



    Além do mais, o art. 9, §2º do Código de Penal Militar estabelece que: 



    “§ 2º Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal, nos termos do inciso II do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto'. 



    Colhe-se desse artigo que os crimes dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União. Os militares das Forças Armadas diferem de Polícias Militares, cuja atribuição, conforme previsão art. 144, §6ª da Constituição Federal, são de forças auxiliares e reserva do Exército. 



    Assim, da conjugação dos artigos citados, os inquéritos instaurados para apurar crimes dolosos contra a vida praticado por policiais milites, devem encaminhados à justiça comum. 



    Com a reforma provocada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a delimitação da competência da Justiça Comum foi reafirmada no § 4º do art. 125: 



    Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 



    (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” 



    Logo, os delitos praticados por policiais militares contra civis, quando dolosos contra a vida, não são considerados crimes militares, mas crimes comuns.



    Referendada a alteração da natureza dos delitos militares, a investigação criminal deve ser presidida pela Polícia Judiciária competente para apuração de crimes comuns, isto é, a Polícia Civil, uma vez que qualquer interpretação que se faça dos dispositivos do CPM e CPPM face a Constituição Federal não ampara o ato de conferir à justiça militar a competência para instaurar, investigar e apreender objetos decorrentes do ilícito pena. 



    [...]



    Ora, se a prática de crimes dolosos contra a vida de civis praticadas por policiais militares, não está no rol de crimes militares, por óbvio, os inquéritos devem ser presididos pela Polícia Civil. 



    Admitir a interpretação do art. 82, § 2º, do CPPM, em sentido contrário, configuraria risco de prejuízo à preservação do local da prática criminosa e dos objetos atinentes a ela, além de prejudicar a celeridade e economia processuais, prática essa que vem acontecendo, conforme o narrado pelo Delegado de Polícia em sua denúncia, porque foi necessário, algumas vezes, utilizar-se da busca e apreensão das armas para apuração do crime em inquéritos civis. 



    Cada polícia judiciária, seja ela civil ou militar, deve atuar no campo de suas respectivas atribuições. [...]” (Apelação cível n. 5008366-89.2022.8.09.0051, 4ª Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, j. 16.09.24)



    Com efeito, a Corte de origem solucionou a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 851059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01-03-2016, DJe-049 16-03-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCD. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nas provas dos autos e na interpretação conferida ao Código Civil e à Lei estadual n° 1.427, de 1989, glosou o lançamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 3. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara de forma explícita a inconstitucionalidade de norma, mas apenas interpreta a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1384117 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, DJe-s/n 21-11-2023)  



    Cumpre registrar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que compete ao Tribunal do júri, organizado no âmbito da Justiça comum, o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. EVENTUAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO: TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que a competência do Tribunal do Júri sobressai à da Justiça Militar nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida, inclusive para decidir acerca de eventual excludente de ilicitude, cometido por militar contra civil. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1400601 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe-s/n 16-09-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Processual penal militar. Competência. Arquivamento indireto de IPM. Crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar. Competência do tribunal do júri. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme orientação jurisprudencial da Suprema Corte, compete ao tribunal do júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítimas civis. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1412709 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, DJe-s/n 09-03-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri, organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. 2. Em consequência, refoge à competência da Justiça Militar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. Deveras, compete à justiça comum e, em caso de pronúncia, ao corpo de jurados, o pronunciamento decisório acerca dos fatos e provas, inclusive para análise da configuração ou não de qualquer das causas excludentes de ilicitude. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1409174 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-12-2022).



    Ademais, havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, fica dispensada a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual, também, se verifica ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente